Tribunal: TJPA
Processo: 0011326-87.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011326-87.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: DOUGLAS DA SILVA CONCEICAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO. NO APRECIAÇÃO DE TESE DA DEFESA
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA FOI JULGADA, RESTANDO DEMONSTRADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS EXATOS TERMOS EM QUE PROFERIDA, NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, MORMENTE SE A MATÉRIA RECEBEU O DEVIDO E SUFICIENTE TRATAMENTO JURÍDICO, CASO DOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
DOUGLAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o Acórdão de ID nº 11785334, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação outrora impetrado em favor do ora embargante, revendo a dosimetria da pena proferida pelo juízo de primeiro grau e passando sua condenação a
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa
, pela prática do crime de tráfico, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões
, ID 12172679, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise da possiblidade de aplicação ao caso do que previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por ser o embargante detentor de condições que favorecem a aplicação do benefício.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 12341728, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos uma vez que inexistente a alegada omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
DOUGLAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o Acórdão prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante, reformando a dosimetria da pena proferida na r. sentença de primeiro grau, passando a pena do embargante a ser de
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado alegando a ocorrência de omissão quanto a não manifestação da Corte acerca da possibilidade de reconhecimento, em seu favor, da causa de redução de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o Acórdão sequer se manifestou quanto a este ponto do apelo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, narrou a peça acusatória que o denunciado, ora embargante, teria praticado a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Após o devido processamento do feito, esta 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apesar do parecer ministerial, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, sendo mantida a condenação do ora embargante, porém, com redução da pena, reafirmando a relatora em seu voto a decisão singular pela não aplicação da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei Antidrogas, proferindo voto que restou assim ementado,
verbis
:

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

DA ABSOLVIÇÃO. PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO APELANTE E APREENSÃO DA DROGA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA E COCAÍNA) É DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA
DESCLASSIFICAÇÃO

PARA
O CRIME DE
USO
DE DROGAS, MORMENTE QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS APONTAM
PARA
A MERCANCIA. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PARCIAL PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 CONSIDERADA NEGATIVA QUE SE APRESENTA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO SINGULAR, PORÉM, SEM APRESENTAR DEVIDA JUSTIFICATIVA AO
QUANTUM
DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ELEVAÇÃO, PASSANDO A PENA BASE DO APELANTE A SER DE
05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS MULTA
, SENDO MANTIDO NA 2ª E 3ª FASE,
PERMANECENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Irresignada com o mencionado Acórdão, a defesa interpôs os presentes aclaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de análise do pedido de aplicação da redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual o acórdão ora atacado merece ser reformado.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que apesar de não haver no recurso de apelação pedido específico acerca da aplicação da supra referida redutora, esta magistrada, ao realizar a revisão da dosimetria, afirmou em sua decisão que não cabia a aplicação da redutora, mantendo neste ponto a decisão singular por seus próprios fundamentos, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Na terceira fase, reconheço ausente causa de aumento ou diminuição de pena, considerando como válida, por seus próprios fundamentos, a não concessão ao apelante da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, permanecendo a pena do apelante no patamar alcançado na primeira fase da dosimetria, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.”

Portanto, não houve omissão no julgado, mas apenas e tão somente a não concessão do benefício a partir da ratificação dos fundamentos utilizados pelo magistrado singular.

Ressalto, ainda, ser cediço o entendimento de que o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, podendo, portanto, enfrentar apenas as questões capazes de sustentar a conclusão adotada na decisão recorrida, como no caso dos autos, em que esta julgadora se ateve apenas confirmar a decisão judicial que apontou os fundamentos que levaram a conclusão jurídica chegada na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
III – Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Assim, denoto que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria que sequer restou alegada no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, a questão restou efetivamente analisada, não se constatando nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito o presente recurso de Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de
abril
de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/04/2023